Tribunal: TCU
Processo: 005.936/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3801/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco e à representante; c) encaminhar cópia integral destes autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil para que adote as medidas que entender cabíveis ante as possíveis irregularidades acerca da correta contabilização da receita bruta auferida pela DF Turismo e Eventos Ltda. (CNPJ 07.832.586/0001-08), em conta própria e em conta alheia, nos demonstrativos contábeis pertinentes, nos exercícios de 2021 e 2022; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.936/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Priscilla Andrade Morales. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.